Tribunal: TJSP
Processo: 2007214-81.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita – Agravante que recebe mensalmente rendimentos suficientes para prover suas necessidades básicas mensais – Situação econômica autorizadora do beneficio da gratuidade da justiça – Agravo provido.